Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020112-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), CLEONICE DE SOUZA - CPF: 503.618.211-15 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição agravante figura como parte legítima na relação contratual discutida, bem como se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida no juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência foi concedida com base nos requisitos do art. 300 do CPC, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano de difícil reparação em razão de descontos sobre verba alimentar.
4. Embora a agravante sustente ausência de relação contratual com a agravada, os documentos constantes dos autos demonstram a existência de descontos no benefício previdenciário da autora, o que afasta, neste momento, a plausibilidade da alegação de ilegitimidade passiva.
5. A controvérsia demanda dilação probatória para a verificação da validade da contratação, sendo inviável a revogação da medida liminar com base apenas em alegações da defesa.
6. A decisão agravada resguarda o direito fundamental à subsistência da parte autora e não causa prejuízo irreversível à parte requerida, podendo ser revista caso comprovada a ausência de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é admissível quando verificados indícios de contratação irregular e risco de prejuízo à subsistência da parte autora.
2. A alegação de ilegitimidade passiva em contratos bancários contestados depende de dilação probatória e não autoriza, por si só, a revogação da tutela provisória deferida com base no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInst no 1029977-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1001012-51.2025.8.11.0009, movida por
CLEONICE DE SOUZA,
que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de realizar o desconto no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a 30 (trinta) dias (Id. 194927501 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto à inexistência de contrato de cartão de consignado firmado junto à agravada, arguindo a sua ilegitimidade passiva.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte agravante (Id. 294543890).

O recurso foi recebido em 23 de junho de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 294770397).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada movida por
CLEONICE DE SOUZA,
que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de realizar o desconto no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a 30 (trinta) dias (Id. 194927501 – ação de origem).

A controvérsia restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela agravada na ação de origem.

A decisão agravada, ao deferir a medida liminar, baseou-se nos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo
indícios de verossimilhança nas alegações da parte autora e o risco de dano de difícil reparação, em virtude de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar
.

A parte agravante, sustenta que, inexiste contrato de cartão consignado firmado junto a parte agravada, alegando a sua ilegitimidade passiva.

Não obstante, diferentemente do alegado pela parte agravante, vislumbra-se que
, há descontos sendo realizados no auxílio previdenciário da parte requerida, ora agravada, conforme faz prova o Histórico de Créditos juntados aos autos sob o Id. 194189442
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029977-37 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (destaquei)

Ainda que a agravante alegue a inexistência de relação jurídica com a parte agravada, tal aspecto
demanda dilação probatória
, não sendo possível, neste momento processual,
a reversão da tutela com base exclusivamente em alegações defensivas
, sobretudo diante do potencial prejuízo ao sustento da parte agravada.

Ressalte-se que a tutela concedida tem caráter provisório e pode ser revista pelo Juízo de origem a qualquer tempo, caso, no curso da instrução, reste comprovada a inexistência de responsabilidade da agravante pelos descontos apontados.

Portanto,
a manutenção da decisão combatida revela-se adequada
, resguardando-se a eficácia do provimento final e assegurando proteção mínima ao sustento da parte autora, até que se esclareçam, mediante contraditório, os fatos controvertidos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025